Tribunal: TJES
Processo: 5009467-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009467-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - UNICRED ALIANCA

AGRAVADO: COMPLETA ATACADO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INCLUSÃO DE DADOS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Área da Saúde e de Livre Admissão Ltda – Unicred Aliança, tendente à reforma da decisão interlocutória que, em ação obrigacional cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu liminar para determinar a exclusão das informações da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira está obrigada a comunicar previamente a inclusão de dados do consumidor no SCR; (ii) apurar se há verossimilhança suficiente para justificar a concessão de tutela provisória de urgência para retirada das restrições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4)
O § 2º do art. 43 do CDC impõe o dever de comunicação prévia da abertura de registros ou cadastros que contenham dados de consumo não solicitados pelo consumidor.

5)
A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu artigo 13, determina que as instituições financeiras comuniquem previamente aos clientes o envio de dados ao SCR, devendo manter prova da comunicação por cinco anos.

6)
A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR, embora seja cadastro público, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia diretamente na análise de risco das instituições financeiras.

7)
Não tendo o agravante demonstrado a prévia comunicação da inclusão da agravada no SCR, resta caracterizada a probabilidade do direito, autorizando a manutenção da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a comunicação prévia ao consumidor antes da inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

2. O descumprimento do dever de comunicação prévia enseja a suspensão das informações registradas, por meio de tutela provisória, ante a plausibilidade do direito alegado.

3. O SCR, embora público, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, com potencial de limitar o acesso do consumidor ao mercado financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §§ 1º e 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 5013984-60.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003999-80.2019.8.08.0006, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à inclusão da empresa agravada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

A relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ (“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”).

Fincada essa premissa,
o art
igo
43 do CDC
assegura a comunicação de

abertura de
cadastro

e registro
de consumidores
,
a saber
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Especificamente em relação ao SCR
,
a Resolução CMN nº 5.037/22
impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente o registro de dados
:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

§ 1º Na comunicação referida no caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16.

§ 2º A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

§ 3º As instituições referidas no caput devem manter a guarda da comunicação de que trata este artigo, em meio físico ou eletrônico que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contado da data de emissão do documento, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a sua guarda.

Ademais, ao contrário da tese recursal,
é
consolidado
o entendimento de que
o
SC
R
possui natureza de cadastro restritivo de crédito,
na medida em que objetiva
diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...] (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DANOS MORAIS IN RE IPSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir resta configurado no caso na medida em que o ajuizamento da presente demanda foi balizado pelo binômio necessidade-adequação. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.
[...] (Data: 17/May/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5013984-60.2021.8.08.0024 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELA RÉ DOS VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. POTENCIAL CAPACIDADE DE RESTRINGIR CRÉDITO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Considerando que o Sistema de Informações de Créditos (SRC), “é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras” que “permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade” e que “como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. Ele contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes” é de concluir que as informações lançadas em tal sistema têm potencial capacidade de restringir créditos. 3. - Sobre responsabilidade pelos dados do cliente no Sistema de Informações de Créditos (SRC) o Banco Central afirma que a instituição financeira é responsável por todas as inclusões, correções, exclusões e registros especiais sobre a dívida.
4. - Recurso parcialmente provido. (Data: 17/Apr/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0003999-80.2019.8.08.0006 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral).

Nesse panorama,
o recorrente não logrou demonstrar a prévia comunicação da agravada sobre a inclusão no SCR por débito vencido em conta corrente
.

Logo, escorreita a r. decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.